Tribunal: TCU
Processo: 018.832/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 32024, modalidade Pregão e Uasg 325001 (Objeto: Contratação de prestação de serviços de administração dos benefícios de auxílio refeição e alimentação, via cartões eletrônicos com chip de segurança, dos empregados da CONTRATANTE, conforme as especificações descritas no Termo de Referência, Anexo I.)

Inteiro teor:
Acórdão 7904/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 3/2024, sob a responsabilidade da Empresa de Pesquisa Energética-EPE, com valor estimado de R$ 31.116.431,56, cujo objeto é a contratação de prestação de serviços de administração dos benefícios de auxílio refeição e alimentação, via cartões eletrônicos com chip de segurança, dos empregados da contratante (peça 4, p. 2 e 12). Considerando que a representante alegou, em suma, ter ocorrido: i) utilização de critério de desempate incompatível com a legislação; ii) desrespeito ao princípio da isonomia, com a apresentação da rede credenciada como condição de habilitação, pois as grandes empresas possuem mais estabelecimentos em sua rede que as micro ou pequenas empresas; iii) direcionamento do certame ao exigir o pagamento por aproximação, pois apenas uma empresa atuaria com a tecnologia NFC; considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando não estarem presentes os requisitos necessários à adoção da medida cautelar pleiteada; considerando que, de acordo com a unidade instrutora, os indícios de irregularidades indicados nos itens ii) e iii) não se confirmaram, uma vez que: i) o termo de referência foi alterado de forma a permitir que a comprovação da rede credenciada seja feita até o momento da contratação, e não mais como condição de habilitação/aceite da proposta; ii) não há menção à tecnologia NFC no edital, e a unidade jurisdicionada comprovou que, pelo menos, três empresas oferecem a possibilidade de pagamento por aproximação; considerando, entretanto, ser cabível a expedição de ciência à EPE quanto ao item i), uma vez que o edital não previu os critérios para desempate dispostos no art. 55 da Lei 13.303/2016, em especial, em seus incisos I a III, antes de proceder, excepcionalmente em relação a esse objeto de contratação, à utilização do critério de desempate por votação entre os funcionários, previsto no item 5 do Termo de Referência, em lugar do sorteio previsto no inciso IV dessa lei; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; c) no mérito, considerar a representação parcialmente procedente; d) dar ciência à Empresa de Pesquisa Energética-EPE sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Pregão Eletrônico 3/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: não previsão no edital dos critérios de desempate previstos no art. 55, Incisos I a III, da Lei 13.303/2016, antes de proceder, excepcionalmente em relação a esse objeto de contratação, à utilização do critério de desempate por votação entre os funcionários, previsto no item 5 do Termo de Referência, em vez do sorteio previsto no inciso IV dessa lei; e) comunicar esta decisão à representante e à unidade jurisdicionada; f) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 018.832/2024-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Empresa de Pesquisa Energética-EPE. 1.2. Representante: Mega Vale Administradora de Cartões e Serviços Ltda. (CNPJ: 21.922.507/0001- 72) 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Rafael Prudente Carvalho Silva (288403/OAB-SP), representando Mega Vale Administradora de Cartões e Serviços Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.